Tribunal: TJDFT
Processo: 0753234-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. INCABÍVEL. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA MENOR QUE QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE.
1.Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado, utilizando-se de escalada, entrou na residência da vítima, separou e acondicionou considerável quantidade de bens com a finalidade de subtraí-los para si, inclusive tendo depositado alguns no telado do local dos fatos, não completando o iter criminis diante da chegada da polícia, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do artigo 155, § 4o, II, c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal.
2. Consoante jurisprudência do colendo STJ e deste TJDFT, para a caracterização do furto por estado de necessidade, devem ser verificadas na espécie a emergência da necessidade e a relação do bem almejado com tal necessidade, de modo que ao agente possa ser atribuída a prática delitiva para evitar o perecimento de sua vida ou saúde, não sendo a situação de rua suficiente para justificar a prática. 2.1. Do mesmo modo, é descabido falar-se em furto de bens, em estado de necessidade, com a finalidade de venda para suprir as necessidades da família quando, para tanto, ainda cabe a eventual venda anterior de tais bens para, só então, suprir as necessidades familiares, uma vez que é retirada a característica da situação emergencial requerida na espécie.
3. De todo o iter criminis relativo ao tipo legal em questão, o acusado muito se aproximou da efetiva consumação, de tal modo que, em razão do avançado estágio da conduta delituosa, correta a utilização da fração de diminuição no patamar 1/3 (um terço).
4. Embora a pena cominada seja inferior a quatro anos, se o réu possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis e for reincidente, cabível o regime inicial de cumprimento de pena no regime fechado, em observância ao art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.